Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-56.2016.8.11.0007
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001220-56.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIASFILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ALGENOR DA SILVA RAMOS - CPF: 091.147.851-53 (APELADO), GERSON LUIZ SEVERO - CPF: 380.758.060-34 (ADVOGADO), EDMARA DANTAS RODRIGUES - CPF: 771.134.541-00 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA RAMOS - CPF: 025.924.841-08 (APELADO), PRISCILA ALVES GONCALVES - CPF: 037.432.361-50 (APELADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APOS RELATOR RETIFICAR O SEU VOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO FÍSICO E MATERIAL – FALHA NA MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA – DESLOCAMENTO DA TAMPA DE BUEIRO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MATERIAL – QUANTUM REDUZIDO –DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano material é devido quando ficar comprovado que os gastos possuem relação com o incidente em apreço nos autos. Na hipótese, o valor foi reduzido conforme documentação idônea apta a comprovar o efetivo dano material.

2. Os danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada um dos 3 apelados, totalizando R$ 12.000,00, não foi objeto de impugnação pela municipalidade, mantendo-se o valor da condenação.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo Município de Alta Floresta, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito proposta por Algenor da Silva Ramos e Outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao: “a) pagamento a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Requerentes, totalizando a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem pagos em parcela única, com juros moratórios a partir do evento danoso; e b) Pagamento, a título de danos materiais, no valor de R$ 41.511,42 (quarenta e um mil, quinhentos e onze reais, quarenta dois centavos)”.

Inconformado, recorre o Município de Alta Floresta, alegando, em síntese: a) ausência dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil no caso em apreço, a saber, o nexo de causalidade entre o acidente e qualquer ato de culpa da municipalidade; b) reconhecimento da culpa da vítima; c) não comprovação da ocorrência dos danos materiais; c) subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos materiais.

Forte nesses fundamentos, requer o provimento do recurso fim de que seja afastada a condenação por danos materiais, e, subsidiariamente, sejam reduzidos os valores arbitrados a título dos danos materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Na presente demanda, discutem as partes a responsabilidade da ré pela colocação irregular de uma tampa de bueiro na via pública.

Por esse breve sumário, a lide pode ser resumida à configuração de ato ilícito. Para que se crie para a Municipalidade o dever de indenizar, há de se demonstrar o dano e o nexo causal entre o prejuízo experimentado e a omissão por parte do Poder Público no desempenho de proporcionar a segurança no trânsito de veículos e pedestres.

Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

Assim, aplica-se à hipótese a teoria da culpa administrativa, mostrando-se, pois, necessária a comprovação do elemento subjetivo, ou seja, da culpa, representada pela violação do dever objetivo de cuidado.

Neste caso, estão presentes os requisitos da responsabilidade da ré.

Ao analisar os autos, consoante Boletim de Ocorrência, bem como a prova oral colhida, verifica-se que, em 13/03/2016, o sr. Marcelo, conduzindo o veículo automotor (caminhonete L200) de propriedade do Sr. Algenor e tendo como passageira a sra. Priscila, trafegava na Av. Airton Senna, sentido Perimetral Rogério Silva, quando perdeu o controle do veículo devido a tampa do bueiro não estar bem

colocada, rodando na pista, vindo a bater na cerca do antigo Zoológico, danificando a cerca.

Assim, verifica-se que a narrativa dos autores sobre o acidente foi suficientemente demonstrada.

O nexo causal foi, portanto, comprovado.

Culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou caso fortuito e força maior são excludentes não provadas.

Como já mencionado, em caso de omissão estatal, ou seja, faute du service, a responsabilidade civil estatal é subjetiva. A falha na manutenção da via pública é inegável. Não fosse isso, falhou também o Município ao não sinalizar o desnível causado pelo bueiro.

E, analisando detidamente a prova oral colhida e as diversas reportagens publicadas em sites de notícias, conclui-se que o acidente sofrido pelos apelados não constitui evento isolado no contexto fático em apreço, restou patente que o deslocamento da tampa do bueiro no referido ponto é fato corriqueiro, havendo registros de diversos outros acontecimentos semelhantes ao presente caso.

Portanto, resta evidente a presença da culpa da Municipalidade e, assim, a responsabilidade civil do réu. Falhas desse gênero geram o dever de indenizar.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO 385, § 1º DO CPC. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSENCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA,

CAPACIDADE DO VEÍCULO E MÁS CONDIÇOES DE CONSERVAÇÃO DA PONTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento implica na aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1º), porém, não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos.

2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

(...)

(N.U 1002319-55.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AVENIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NECESSIDADE – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDA – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Assim, comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente municipal, sendo certo que o fato de a vítima não ter visualizado o buraco não elimina a obrigação do Município de Rondonópolis/MT de providenciar a sinalização e manutenção adequada e suficiente das vias públicas, visando garantir à segurança no trânsito.

(...)

(N.U 0002690-54.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Por fim, os valores apresentados pelos requerentes através dos documentos de ids. 118393951/118393954-118393958 demonstram, à saciedade, o montante despendido para os reparos no veículo (R$ 41.511,42), não trazendo o Apelante qualquer elemento hábil a impugná-los de forma efetiva, motivo por que servem de embasamento à indenização concedida em sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto para manter a sentença em sua integralidade, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JULHO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2º VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA, AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito proposta por Algenor da Silva Ramos, Marcelo da Silva Ramos e Priscila Alves Gonçalves, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Municipalidade ao pagamento a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Requerentes, totalizando a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem pagos em parcela única, com juros moratórios a partir do evento danoso; além do Pagamento, a título de danos materiais, no valor de R$ 41.511,42 (quarenta e um mil, quinhentos e onze reais, quarenta dois centavos).

Em suas longas razões recursais, aduz o Município de Alta Floresta, em suma,
“a ausência de comprovação dos requisitos ensejadores de responsabilização da Administração Pública
” (Id. 118394070, fl.03).

Assevera que “
para que reste configurada a responsabilidade decorrente da omissão do Município, não basta a mera constatação do dano e do nexo de causalidade, sendo necessária a existência de algo mais, ou seja, culpa ou dolo, elementos tipificadores da responsabilidade subjetiva, o que definitivamente não restou demonstrado no caso dos autos
” (Id. 118394070, fl.04).

Pontua que “
em que pese a demandante tenha demonstrado que sofreu o acidente em questão, não fora comprovado no feito que tal acidente tenha de fato decorrido de uma omissão por parte do Município”
(Id. 118394070, fl.06).

Afiança que, “
não há sequer indícios de que a tampa do bueiro que supostamente ocasionou o acidente estava efetivamente mal colocada, possibilitando seu deslocamento quando da passagem do veículo sobre a mesma, sendo certo que no caso em apreço, o resultado danoso pode ter ocorrido única e exclusivamente da conduta dos Apelados, mais precisamente do motorista da camionete
” (Id. 118394070, fl.11).

Assinala que
“em relação aos valores gastos no suposto conserto do veículo”
não houve
“a comprovação efetiva dos gastos materiais e, ainda, que os mesmos são efetivamente decorrentes dos prejuízos advindos com o acidente
”, já que poucas foram as notas fiscais trazidas aos autos, sendo os documentos em sua maior parte, simples orçamentos realizados pelos apelados (Id. 118394070, fl.12).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso fim de que seja afastada a condenação por danos materiais, “
e, alternativamente, sejam reduzidos os valores arbitrados a título dos danos materiais
” (Id. 118394070, fl.14).

Em sede de contrarrazões, os apelados rechaçaram pontualmente os argumentos apresentados no apelo (Id. 118394074).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (Id. 12471867).

É o relatório.

A douta Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido de negar provimento “
ao recurso interposto para manter a sentença em sua integralidade
” dada a comprovação dos requisitos autorizadores de responsabilização da Administração Pública.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem. Ressai do caderno processual, que na data de 13/03/2016, na Avenida Airton Senna, na cidade de Alta Floresta/MT, ocorreu um acidente envolvendo um veículo Mitsubishi L200 TRITON, de propriedade de Algenor da Silva Ramos, conduzido por seu sobrinho Marcelo da Silva Ramos e tendo como passageira sua esposa Priscila Alves Gonçalves, a qual estava grávida.

Alegaram os apelados, que o acidente ocorreu devido a uma tampa de esgoto da não estar encaixada, vindo a camionete a perder o controle quando bateu no “buraco”, o que fez com que o veículo rodasse na pista, colidisse na cerca do antigo Zoológico da cidade, e o danificasse.

Relataram que a Sra. Priscila, à época dos fatos, encontrava-se grávida, tendo a colisão resultado em sérios riscos à mesma e ao nascituro.

Aduziram, ainda, que o buraco em questão já vinha causando riscos à população, ante as condições do mesmo, bem como pela falta de sinalização na via pública.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos para a responsabilização da Administração Pública em decorrência de dano causado aos apelantes.

Prefacialmente, sempre com o devido respeito, esclareço que
me posicionarei em sentido divergente

da e. Relatora
. Explico.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão da Administração Pública em providenciar a cobertura de “tampa de bueiro” no meio da via pública.

Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência.

Logo, ao caso, incide
responsabilidade subjetiva
, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Ente Público deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

In casu
, a conduta omissiva restou configurada porque o Município de Alta Floresta/MT, foi negligente ao não proceder com a regular manutenção da cobertura do enorme “buraco de bueiro” presente na avenida onde ocorreu o acidente, consoante se infere das fotos tiradas in loco. (Id. 118393490 Id. 118393492 Id. 118393493)

Ademais, imperioso registrar o depoimento da testemunha Willian Vedoy Teixeira, que presenciou o acidente, deixando claro que a tampa do bueiro “
estava solta
” e que em virtude do impacto “
a traseira saiu mais de meio metro do chão
”, o que denota a evidente falta de manutenção.

Observemos, no ponto de interesse, trecho do depoimento em questão:

“
Juiz – Ele passou as rodas em cima da tampa do bueiro ou não?

Willian – Passou.
Ela estava solta
. Quando passou a primeira, eu acho que a pancada que o pneu deu nela, ela levantou.
Daí logo atrás já veio a roda traseira ne?! E aí subiu. Onde deu o encontro.

Juiz – O que aconteceu com o carro? O carro chegou a se desestabilizar ou não?

Willian –
A traseira saiu mais de metro do chão
. E por ser uma caminhonete que a traseira é leve né?! O que acontece: ela não jogou a traseira e caiu reto, ela já jogou a tampa como é de ferro, já jogou ela há mais de um metro de altura já deslocando ela de lado, onde que eu vi ele tentando
controlar ela, ela foi deslizando, deslizando, caiu sobre o meio fio e capotou
”. (destaquei) (Id. 118394068, fl.05)

Não bastasse isso, a Municipalidade também incorre em omissão ao deixar de sinalizar o local segundo critérios e padrões de segurança devidos.

O Código de Trânsito Brasileiro, nos seus artigos 80 a 90, estabelece que o Estado é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias. O § 1º do artigo 80 do CTB estabelece que
“a sinalização será colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas específicas do CONTRAN.”

Com efeito, comprovada a inexistência de sinalização, estabelece o § 1º do artigo 90 da Lei nº 9.503/1997 que
“o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização,
respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.
”

Acerca da responsabilidade em razão da ausência de sinalização, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte, em que tive a oportunidade de acompanhar o voto relator:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA –
OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AVENIDA
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NECESSIDADE – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDA – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.
1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Assim, comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.
3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente municipal, sendo certo que o fato de a vítima não ter visualizado o buraco não elimina a obrigação do Município de Rondonópolis/MT de providenciar a sinalização e manutenção adequada e suficiente das vias públicas, visando garantir à segurança no trânsito.
4. Configurado o dever de indenizar os danos morais decorrentes de ato ilícito causado pelo Município, a indenização respectiva deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função, sendo possível, na presente hipótese, a majoração do valor arbitrado na sentença.
5. No que tange aos danos materiais, restou devidamente comprovado pelo requerente os gastos no valor de R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) para o conserto da motocicleta, que fora danificada no acidente, motivo pelo qual o ressarcimento por parte do Município é medida imperiosa.
6. Além disso, adequada e proporcional a pensão mensal vitalícia fixada na sentença, porquanto, conforme entendimento do STJ, “a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida.” (STJ, REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).
7. A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905)
(N.U 0002690-54.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

De mais a mais, assinalo que a ausência de manutenção na famigerada “tampa de bueiro” da Avenida Ayrton Senna, na cidade de Alta Floresta/MT, parece fazer parte do cotidiano da população local, consoante se infere das reportagens da mídia colacionadas aos autos (Id’s 118393963, 118393964, 118393965,118393966), corroborada pelo depoimento da testemunha Ruan Vitor Barbosa Bento:

“
Juiz – o senhor comentou que o senhor passava ali na rua e tomava cuidado, certo? Eu vou pedir que o senhor explique melhor essa situação. O senhor tomava cuidado só por uma mania sua ou o senhor via o bueiro aberto?

Ruan – Eu via o bueiro aberto, e por isso tomava cuidado.

Juiz – Esse caminho que o senhor faz ali, é porque o senhor mora perto ou é porque é caminho de alguma coisa?

Ruan – Aquele caminho ali muitas vezes eu usava para trabalhar, não moro próximo, mas é o caminho do trabalho, da faculdade
” (Id. 118394068, fl.05).

Prosseguindo, de forma semelhante, não há dúvida quanto à existência do
nexo de causalidade
entre o acidente e o comportamento do Município que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção da rodovia, de forma a impedir a ocorrência do acidente.

É evidente que o Ente Federativo possuía condições de evitar o episódio, colocando placas no local ou reparando o buraco, o qual, se não existisse, o evento danoso certamente não teria ocorrido.

Por outro lado, não merece prosperar a tese de culpa exclusiva da vítima, com arrimo na alegação que “
o capotamento da camionete pode ter ocorrido pela má condução do veículo
” em razão da não obediência “
dos limites de velocidade
” (Id. 118394070, fl.11)

Isso porque, além de se tratar de uma alegação vazia, sem qualquer substrato fático, a Municipalidade, como bem salientado pelo juízo
a quo
“
deixou de produzir prova oral, capaz de afastar as alegações da parte autora, seja para configurar a ausência do evento danoso ou mesmo alguma excludente de responsabilidade
” (Id. 118394068, fl.06).

De fato, termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da demonstração da culpa, exclusiva ou concorrente, da vítima competia ao ente requerido, que dele não se desincumbiu, razão pela qual merece prevalecer, na íntegra, a responsabilidade civil pela reparação dos danos provocados.

Dessa forma, resta configurada a omissão do Ente Municipal em não sinalizar a rua quanto à existência de obstáculos – “buraco de bueiro” – naquela localidade, bem como na sua culpa, na forma de negligência, quanto à conservação das ruas e estradas, sendo, portanto, responsável pelos danos causados aos administrados.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3.
O fato de a vítima estar sem capacete configura mera infração de trânsito, não culpa exclusiva nem concorrente dela pelo infortúnio, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento (buraco na via publica) e as lesões que levaram ao óbito de Luiz Spies. 4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados
. (...)” (TJMT, N.U 0002684-47.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) (Destaquei).

Por derradeiro, no tocante aos valores devidos a título de
Danos Materiais
estabelecidos na sentença, a saber - R$ 41.511,42 (quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) penso que a sentença merece alguns reparos.

Analisando os autos, constata-se que o apelado trouxe três orçamentos globais, referentes à recuperação da cabine, teto, portais laterais, carroceria e pintura geral, sendo todos considerados válidos, pois, por ocasião da impugnação, a Municipalidade limitou-se a afirmar que os orçamentos não servem como meio de provar o efetivo dano material, e ainda, que na aludida documentação, não constava o nome do requerente e a descrição do veículo.

Todavia, diante de um minucioso exame dos documentos acostados, verifica-se que em todos os orçamentos globais, constam a descrição do Veículo - L200 Triton Prata, como também de o nome de proprietário - Algenor da Silva Ramos. (Ids. 118393951, 118393952 e 118393953).

Da mesma forma, alguns outros documentos, sejam eles notas fiscais ou orçamentos, de materiais necessários para a realização dos serviços anteriormente avaliados, também fazem constar o nome completo do proprietário e a descrição do automóvel (Id. 118393954) (Id. 118393955).

Ademais, nota-se que o Juízo
a quo
, corretamente selecionou o menor orçamento dentre os 3 (três) conforme entendimento da jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO FÍSICO E MATERIAL – OBRA SEM SINALIZAÇÃO –
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM REDUZIDO – DANO MATERIAL – TRÊS
ORÇAMENTOS
–
DEVIDO PELO DE MENOR VALOR
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPERTINENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o Ente Federado é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias, devendo afixar sinalização específica e adequada nas vias em obras. As provas dos autos demonstram que a via onde ocorreu o acidente que ocasionou danos físicos e materiais ao autor não possuía sinalização adequada, devendo, portanto, o Município ser responsabilizado. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em consideração o critério adotado para casos análogos, e por se mostrar razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do Município.
O dano material é devido, adotando-se como base o
orçamento
de menor valor.
Não havendo demonstração de conduta maliciosa e dano processual dela decorrente, não há litigância de má-fé.
(N.U 0004648-77.2013.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Entretanto, no que se refere às notas fiscais de guincho (Id. 118393950) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pedido de orçamento na “Casa das Tintas” no valor de R$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais) (Id. 118393958) não há como assegurar que tais gastos possuem relação com o incidente em apreço nos autos, uma vez que no primeiro, nenhuma informação consta, tão somente o valor, já o segundo, há apenas a identificação do requerente,
sem qualquer menção ao veículo
.

Por fim, quanto à Nota Fiscal no valor de R$ 4.232,00 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais), nota-se que a mesma fora emitida em nome de “
Fazenda Rio Azul
”, sem fazer qualquer alusão ao automóvel ou ao seu proprietário; assim, incabível considerar tal documentação, como meio de prova idôneo apto a comprovar o efetivo dano material suportado pelos recorridos (Id. 118393956).

Desse modo, abatendo-se os gastos que foram devidamente impugnados pela Municipalidade em sede de contestação, tenho que o real valor devido é de R$ 34.059,42 (trinta e quatro mil e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

De outra banda, registro que apesar de ter sido condenada ao pagamento de indenização a título de
danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos 3 apelados, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), a Municipalidade não se insurgiu contra tal capítulo da sentença.

Por derradeiro, no que tange aos honorários advocatícios, nota-se que o juízo
a quo
, condenou o Município de Alta Floresta/MT, no pagamento da referida verba no importe de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 118394068, fl.08).

E tendo em conta que a parte apelante, obteve
parcial êxito
em seu pleito recursal, uma vez que conseguiu diminuir o quantum da condenação a título de danos materiais, tenho que os apelados decaíram apenas em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86 do CPC, de maneira que os honorários advocatícios devem ser suportados apenas pelo Município de Alta Floresta/MT ora recorrente, mantendo-se os 15 % (quinze por cento) fixados na origem.

Com essas considerações, peço vênia para divergir do entendimento da e. Relatora, e votar para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, determinando-se a redução do valor estabelecido a título de indenização por danos materiais, para a quantia de R$ 34.059,42 (trinta e quatro mil e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), e ainda, estabelecer que os honorários advocatícios sejam suportados exclusivamente pela parte apelada, uma vez que os autores decaíram em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022